Tribunal: TJMT
Processo: 1002135-82.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002135-82.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 63.554.067/0001-98 (AGRAVANTE), JOAQUIM PIRES DE OLIVEIRA - CPF: 616.691.481-49 (AGRAVADO), IGOR MACEDO FACO - CPF: 542.097.493-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA - PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE ARTROPLASTIA DE REVISÃO E RECONSTRUÇÃO DO QUADRIL - REITERAÇÃO DE PEDIDOS JÁ DECIDIDOS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - NÃO CONHECIMENTO - PEDIDO PARA DEVOLUÇÃO DO VALOR BLOQUEADO OU PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL - MECANISMO PARA GARANTIR EFETIVIDADE ÀS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Incabível o conhecimento de matérias já suficientemente enfrentadas em sede de agravo de instrumento.

Deve ser rejeitado o pedido para devolução do valor bloqueado judicialmente se a medida constitui mecanismo para dar efetividade ao cumprimento da ordem judicial que a agravante insiste reiteradamente em descumprir.

Não merece guarida o pedido para prestação de caução pelo agravado, se tal medida poderá inviabilizar o cumprimento da ordem judicial.-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
em face da decisão proferida n
a
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência e Indenização por Danos Morais
no 1039526-79.2022.811.0041,

ajuizada por
JOAQUIM PIRES DE OLIVEIRA
que, diante do descumprimento da ordem judicial, deferiu a tutela de urgência para determinar o bloqueio da quantia de R$ 138.433,73 (cento e trinta e oito mil, quatrocentos e trinta e três reais, setenta e três centavos) das contas bancárias da requerida (ID no 108263998 na origem).

Sustenta a agravante o desacerto da decisão, porquanto ausentes os requisitos que evidenciem a probabilidade do direito do agravado, bem como o perigo de dano, especialmente porque não praticou qualquer irregularidade, apenas fez valer o que consta no contrato, amparado na legislação que rege a matéria.

Alega que não está obrigada ao custeio de procedimentos fora do rol da ANS, ressaltando que sua conduta quanto à formação de junta médica é legítima e que tal procedimento sempre é adotado quando há divergência de diagnósticos, como acontece
in casu
, sendo que a junta médica instaurada desaconselhou a cirurgia solicitada pelo agravado.

Afirma que a Junta Médica respeitou todos os requisitos do art. 10 da RN 424/2017, sendo válida a indicação feita, salientando que a auditagem de solicitações médicas é procedimento legítimo também segundo o Conselho Federal de Medicina, inclusive para a própria segurança do usuário, de modo que sua indicação deve ser considerada no caso dos autos.

Com relação às astreintes, defende a impossibilidade de execução provisória antes do trânsito em julgado da ação principal, a teor do Tema 743 do STJ, salientando que eventual crédito resultante da multa somente poderá se tornar exigível após o trânsito em julgado da decisão favorável ao agravado.

Ressalta que, se tratando de sanção pecuniária estabelecida liminarmente, o seu termo inicial ocorrerá com o vencimento do prazo fixado pelo magistrado na decisão, contudo, só poderá ser exigido do devedor após o trânsito em julgado de eventual decisão favorável ao autor/agravado.

Assegura que o valor da multa diária arbitrada em R$ 1.000,00 é desprovido de razoabilidade e manifestamente ilegal, em total desacordo com os art. 412 e 413 do CC, devendo ser minorada, sob pena de desvirtuamento do instituto, contribuindo para o enriquecimento sem causa do agravado.

No que se refere aos valores bloqueados por ordem judicial, sustenta que o mesmo não poderá ser levantado pelo agravado, devendo ser lhe imediatamente restituído, ou ao menos, no caso de indeferimento do seu pedido, que seja determinada a prestação de caução suficiente para assegurar a reversibilidade da medida, com fundamento no art. 521, parágrafo único, do CPC/15.

Por fim, reafirma que restaram preenchidos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso, ressaltando que a decisão agravada causa sério prejuízo financeiro em razão do elevado valor do tratamento, cujo custo dificilmente será ressarcido quando da revogação da tutela, restando presente, portanto, o risco de dano grave ou de difícil reparação.

A liminar recursal foi indeferida (ID no 159628183).

A agravante recorre da decisão liminar interpondo
Agravo Interno,
acostado no ID no 162871160.

Contraminutas ao
Agravo Interno e ao Agravo Instrumento
, ambas pelo desprovimento do recurso (ID no 164927654 e ID no 164927738).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que
JOAQUIM PIRES DE OLIVEIRA
ajuizou
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência e Indenização por Danos Morais
no 1039526-79.2022.811.0041,
em face de
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
objetivando, em síntese, o custeio do procedimento cirúrgico de ARTROPLASTIA DE REVISÃO E RECONSTRUÇÃO DO QUADRIL indicado pelo especialista que o acompanha.

Desse modo, solicitou a autorização para a cirurgia, contudo, a requerida se negou a custear o procedimento sob a justificativa de divergência entre a indicação do especialista e a da Junta Médica do plano de saúde.

Assim, diante da negativa, com receio de agravamento do seu estado clínico, o autor/agravado ajuizou a ação e requereu a antecipação de tutela, a qual fora deferida pela magistrada
a quo
, sendo a decisão objeto do agravo de instrumento no 1024476-39.2022, interposto pela ora agravante, julgado em 15/03/2023, desprovido à unanimidade.

Neste recurso, a agravante insiste na regularidade da negativa de procedimento não constante do rol da ANS e que teve seu custeio desautorizado pela junta médica por si instaurada; sustenta a impossibilidade de execução provisória das astreintes e, por fim, defende que é incabível o levantamento pelo agravado do valor bloqueado judicialmente.

Inicialmente, diante dos 3 recursos e do imbróglio criado pela agravante, necessário se faz delimitar os pedidos da recorrente e, para tanto, apresento breve histórico destes autos:

Conforme relatado, na ação principal, a magistrada impôs, em decisão datada de 18/10/2022, a obrigação de o plano de saúde no custeio do procedimento cirúrgico de ARTROPLASTIA DE REVISÃO E RECONSTRUÇÃO DO QUADRIL ao agravado e estipulou o prazo de 5 dias para o cumprimento da obrigação, sob pena de multa diária de R$ 500,00.

Decorrido o prazo, em 18/11/2022, a Defensoria Pública Estadual, representando o agravado, noticia o descumprimento da liminar e pugna pela majoração da multa diária fixada pela magistrada singular (ID no 10433311 na origem). Na sequência, a requerida vem aos autos apresentando contestação e informa a interposição do recurso de
agravo de instrumento no 1024476-39.2022,
distribuído à minha relatoria e
julgado em 15/03/2023, sendo desprovido à unanimidade
.

Na ação principal, antes mesmo do julgamento do mérito do referido agravo, instada a se manifestar acerca do descumprimento da liminar, a requerida apenas reafirma seu posicionamento quanto à licitude da negativa de autorização da cirurgia baseada em parecer da junta médica (ID no 106046403 na origem).

Ato contínuo, o autor novamente vem a juízo reafirmando o descumprimento da liminar e requer o bloqueio judicial do valor de R$ 138.433,73 nas contas do plano de saúde para a realização do procedimento cirúrgico na rede privada (ID no 106602723 na origem).

Assim, diante da notícia do descumprimento imotivado da ordem judicial quanto à autorização do procedimento cirúrgico, em decisão datada de 09/01/2023, (ID no 107094357), a magistrada majorou a multa diária para o valor de R$ 1.000,00, determinando à requerida a comprovação do atendimento da ordem judicial em 48 (quarenta e oito) horas.

Em 25/01/2023, a Defensoria Pública (ID no 108156286 na origem), noticia, mais uma vez, o descumprimento da liminar e insiste no pedido de bloqueio judicial do valor de R$ 138.433,73, sendo deferido o pedido (ID no 108263998 na origem), restando o bloqueio frutífero.

A requerida se insurge quanto ao bloqueio judicial e requer ao juízo a reconsideração da decisão (ID no 10897057 na origem), e na sequência, informa a interposição do presente agravo de instrumento no 1002135-82.2023, cuja liminar fora indeferida.

Pois bem.

Do que se apresenta, a despeito de a agravante pretender a rediscussão acerca da não obrigatoriedade de cobertura da cirurgia pleiteada pelo autor, bem como acerca do valor da multa diária arbitrada para o caso de descumprimento da obrigação, tais matérias já foram suficientemente enfrentadas por ocasião do julgamento do mérito do agravo de instrumento no 1024476-39.2022, desprovido à unanimidade, para manter a decisão da magistrada singular que lhe determinou o custeio do procedimento vindicado pelo autor.

Aliás, em consulta à página desta E. Corte se observa que a parte agravante busca a admissão perante a colenda Corte do STJ de Recurso Especial interposto sobre o acórdão do referido agravo de instrumento no 1024476-39.2022.

Com relação
às astreintes, em que a agravante defenda a impossibilidade de execução provisória antes do trânsito em julgado da ação principal
, da decisão agravada não se observa qualquer discussão sobre a matéria, de modo que sua análise diretamente nesta Corte recursal caracteriza indevida supressão de instância, violando os princípios do duplo grau de jurisdição e da ampla defesa e contraditório,
não devendo sequer ser conhecida
.

Nesse sentido, colaciono a decisão agravada da lavra da Dra. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda (ID no 108263998):

Deste modo, restaram, pois, a análise dos pedidos da agravante para a restituição do valor bloqueado, ou, alternativamente, a determinação de prestação de caução pelo agravado, os quais passo ao julgamento.

Com efeito, no que que tange ao pedido da agravante para que o valor bloqueado judicialmente lhe seja restituído, este deve ser rechaçado de plano, porquanto ao descumprir reiteradamente, ao longo de 04 meses, a determinação judicial para a autorização do procedimento cirúrgico ao agravado, motivou a medida judicial de bloqueio de numerário em suas contas bancárias.

Aliás, tal providência encontra-se devidamente amparada no art. 297 do CPC/15 que dispõe que o

juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória, como fez a magistrada
a quo
.

Nessa mesma direção, o art. 139, IV, do CPC/15:

Art. 139
. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:

IV
- determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária;

A propósito, em julgamento recente de recurso interposto pela ora agravante, distribuído à relatoria do e. Des. Rubens de Oliveira Santos, a conclusão não foi outra, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – FORNECIMENTO DE IMUNOGLOBULINA HUMANA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – DESCUMPRIMENTO REITERADO DE LIMINAR – PENHORA ONLINE DETERMINADA PELO JUÍZO DE ORIGEM - ART. 139, IV, DO CPC - MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA ASSEGURAR O CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – CABIMENTO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. A manutenção da penhora é impositiva na hipótese em razão do descumprimento reiterado da decisão que determinou o custeio do tratamento de urgência prescrito a agravada.

(
N.U 1002136-67.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/03/2023, Publicado no DJE 04/04/2023)

Quanto ao último pedido para que seja determinada a prestação de caução pelo agravado, melhor sorte não assiste à agravante, posto que, à toda evidência, tal determinação poderia inviabilizar o cumprimento da ordem judicial.

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA - MENOR PORTADOR DE BRAQUICEFALIA POSTERIOR ASSIMÉTRICA - INDICAÇÃO DE ÓRTESE CRANIANA - EMERGÊNCIA CONFIGURADA - ART. 35-C DA LEI 9.656/98 - PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - OBRIGAÇÃO QUE INVIABILIZA O CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Se os especialistas que assistem ao menor/agravado insistem que a eficácia do tratamento com órtese craniana está intimamente relacionada ao primeiro ano de vida e estando o menor já com 7 meses, imperativa a concessão da tutela de urgência para determinar à agravante o custeio do procedimento ao infante. A jurisprudência do STJ é assente no sentido de “se o fornecimento de órtese essencial ao sucesso da cirurgia deve ser custeado, com muito mais razão a órtese que substitui esta cirurgia, por ter eficácia equivalente sem o procedimento médico invasivo do paciente portador de determinada moléstia” (REsp. no 1.731.762/GO, Relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 28/05/2018.)

Dispensável a exigência da prestação de caução, porquanto tal obrigação inviabiliza o cumprimento da decisão judicial. Ademais, caso seja vencido ao final da demanda deverá o autor/agravado indenizar a parte contrária pelos prejuízos que sofreu com a execução da medida.-
(N.U 1021915-42.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 09/02/2023)

Por fim, com o julgamento do mérito do recurso de agravo de instrumento, resta prejudicada a análise do Agravo Interno interposto pelo plano de saúde junto a estes autos.

De todo o exposto, com essas considerações,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023